Tribunal: STF
Processo: Rcl 55981
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS: RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA.PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por JSL S.A., em face de acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0101848-48.2016.5.01.0056, o qual teria contrariado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.

 2.	A reclamante narra ter sido condenada ao pagamento de verbas trabalhistas em lide que envolve autônomo transportador de cargas, regulamentado pela Lei nº 11.442, de 2007. Sustenta que a relação entre as partes é comercial, e não trabalhista, sendo incompetente a Justiça do Trabalho para apreciar a demanda, nos termos do julgado apontado como paradigma. 

 3.	Requereu a concessão de provimento liminar para suspender o processo nº 0101848-48.2016.5.01.0056, em trâmite perante a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.

 4.	A liminar foi deferida em 04/12/2022, implicando a suspensão do processo.

 5.	O Tribunal reclamado prestou as informações (e-doc. 28). Noticia que manteve a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, pois não foram preenchidos os requisitos objetivos legais constantes na Lei nº 11.442, de 2007, o que afasta, na espécie, o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal proferido nos autos da ADC nº 48/DF. Assevera que houve fraude na formação do contrato de trabalho, o que franqueia a declaração de vínculo empregatício. Argumenta que o supremo “não retirou da Justiça do Trabalho a competência para a apreciação do pedido de vínculo de emprego quando há um contrato de natureza cível entre as partes, ou seja, alegação de fraude na formação do contrato de trabalho” (e-doc. 28, p. 10). Conclui que não houve negativa de vigência ou declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 11.442, de 2007. 

 6.	A Secretaria Judiciária certificou, em 1º/03/2023, que o beneficiário Carlos Antônio da Silva não se manifestou.

É o relatório. 

Decido.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
(...)
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  

 9.	No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida na ADC nº 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020. Transcrevo o teor da ementa do referido julgamento:

“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”

 10.	Com efeito, a partir da análise dos autos, verifico que a relação jurídica regente da prestação de serviços de TRC (transporte rodoviário de cargas) havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007. É o que se depreende das informações prestadas, assim como do acórdão reclamado, notadamente no seguinte excerto citado, em sede de embargos de declaração (e-doc. 4, p. 3-4):

“(...) A ora embargante alega que a falta de contrato escrito não afastaria a incidência da Lei nº 11.442/2007; requer manifestação expressa acerca da aplicação da referida lei ao caso concreto, à luz dos artigos 5º, II, e 97, da Constituição Federal, bem como da Súmula Vinculante 10 do Excelso Supremo Tribunal Federal (Reserva de Plenário). Afirma que o venerando acórdão deixou de se manifestar acerca dos depoimentos que atestam a ausência de subordinação jurídica. 

Nada há a modificar ou acrescentar no julgado. 

De se destacar que, conforme perfeitamente registrado, não se negou vigência, tampouco declarou-se a inconstitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Ao contrário, a condenação se baseou na sua inobservância pelo contratante. 

Quanto aos fatores determinantes do vínculo, estabeleceu-se que, admitida a prestação de serviços, mas negado o vínculo de emprego, [é] da ré o ônus da prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (artigos 818 da Consolidação das Leis do Trabalho e 373, II, do Código de Processo Civil). 

Constatou-se a fraude na formação do contrato de trabalho, pois a empresa ‘recontratou’ um ex-empregado como autônomo. 
O que a ré pretende é a reavaliação das provas e atacar o mérito da decisão. Não tem o Poder Judiciário obrigação de emitir tese jurídica sobre a qual não tenha explicitamente se manifestado na decisão impugnada, incapaz de alterar a conclusão adotada. Não contém omissão, obscuridade ou contradição julgado que não responde à totalidade da argumentação, desde que sua síntese seja a inteligência de seu conteúdo e do caminho intelectual e jurídico que tomou para chegar a ele. O acórdão está fundamentado e a prestação jurisdicional encerrada, inexistindo qualquer vício a ser sanado.” (grifos nossos).

 11.	É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 11.442, de 2007, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.

 12.	O ponto central do imbróglio, porém — e nisso reside a divergência e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma — , é que, uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual não é da Justiça Especializada, mas, sim, da Justiça Comum.

 13.	A esse respeito, reafirmo o consignado em julgados de ambas as Turmas:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 11.442, DE 2007. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA.
1. A Lei nº 11.442/2007 autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras. A contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) não configura, a princípio, vínculo de emprego. 
2. Preenchidos os requisitos legais, resta configurada a relação comercial de natureza civil e afastado o vínculo trabalhista. Declaração de constitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 11.442/2007 no âmbito da ADC nº 48. 
3. A celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, atrai a competência jurisdicional da Justiça Comum, afastando a Justiça Especializada, para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual. 
4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça Comum.”
(Rcl nº 53.558-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão  Min. André Mendonça, Segunda turma, j. 26/09/2022, p. 22/11/2022; grifos nossos).


“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Relação envolve a Lei 11.442/2017. Natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. “
(Rcl nº 47.230-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022; grifos nossos).


“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator ROBERTO BARROSO consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego 1d.
2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.
3. Agravo Interno provido.”
(Rcl nº 49.101-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 03/03/2022; grifos nossos).


“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”
(Rcl nº 47.643-AgR-RG/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 16/11/2021; grifos nossos).


 14.	Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 49.188-AgR/RJ (Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 21/02/2022, p. 15/03/2022), Rcl nº 50.990/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/03/2022, p. 14/03/2022), Rcl nº 52.006/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022), Rcl nº 51.763/RJ (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022) e Rcl nº 51.687/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/02/2022, p. 15/02/2022).

 15.	Dessa forma, revelam-se inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 48/DF.

 16.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0101848-48.2016.5.01.0056, determinando que outra seja proferida de acordo com balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 48/DF.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2023. 


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator